Tribunal: TJDFT
Processo: 0724261-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXPECTATIVA DE DIREITO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve penhora no rosto dos autos em execução de título extrajudicial.
2. Embargante alega omissão quanto à possibilidade de penhora em processo ainda em fase de conhecimento, sustentando inexistência de crédito líquido, certo e exigível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à possibilidade de penhora no rosto dos autos em processo de conhecimento; e (ii) estabelecer se a medida pode incidir sobre crédito não constituído.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios como omissão, obscuridade ou contradição.
5. A penhora no rosto dos autos é medida de garantia, não expropriatória, podendo incidir sobre expectativa de direito.
6. A jurisprudência admite a penhora sobre crédito ainda não constituído, desde que haja interesse do credor e ausência de bens penhoráveis.
7. O acórdão embargado enfrentou integralmente as questões relevantes, com fundamentação idônea.
8. O inconformismo com a tese adotada não configura omissão e deve ser veiculado por recurso próprio.
9. O prequestionamento implícito é admitido para fins de recurso especial, desde que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: " 1. A penhora no rosto dos autos pode incidir sobre crédito não constituído, por configurar mera expectativa de direito. 2. A ausência de bens penhoráveis e o interesse do credor justificam a medida como garantia da execução. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissível sua utilização para manifestar inconformismo com a tese adotada”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 771, 789, 797, 831, 835, 1.022, 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017; TJDFT, Acórdão 1610290, 0703405-65.2022.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 31/08/2022, DJe 09/09/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; TJDFT, Acórdão 1710909, 07013434820198070003, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 01/06/2023, PJe 15/06/2023. STJ, AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS.